Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0740450-50.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BATISTA DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente as pretensões consistentes na implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB na folha de pagamento da autora, bem como no recebimento de quantias pretéritas referentes ao período de 04/2024 a 03/2025. Tendo em vista que o acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado 0723907-69.2025.8.07.0016 (Acórdão 2042801, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025), submeteu à Turma de Uniformização de Jurisprudência a revisão do Enunciado no 27, a fim de definir a amplitude do conceito de atendimento básico de saúde, determino o sobrestamento do trâmite processual até a manifestação da TUJ. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator